Tribunal: TJMT
Processo: 1022119-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022119-57.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT
AGRAVANTE(S):
JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ
AGRAVADO(S):
DAGOBERTO CARLOS JUNIOR
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito (Sistemas BacenJud, InfoJud, Indea), por ora, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada na forma pretendida, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.
Desta feita, indefiro a liminar recursal e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora